Tribunal: TJDFT
Processo: 0741884-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE PROVA. DEGRAVAÇÃO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, quando se constata que a farta prova documental colacionada aos autos se mostra suficiente e bastante ao deslinde da controvérsia.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, tal qual dispõe o artigo 2o do CDC e a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

3. No caso, restou comprovado que a apelante aderiu ao programa SUPERA DF, na forma em que disponibilizado pela instituição bancária, e que houve falha na prestação do serviço, diante da falta de comunicação interna do banco, em deflagrar o processo de retomada do imóvel financiado, mesmo após a adesão manifestada pela mutuária, em tempo hábil.

4. O fato de o banco ter deferido o pedido da autora no SUPERA, e também ter dado início ao procedimento de consolidação da propriedade, mostra não apenas que a requerente estava adimplente, como também, a desorganização do próprio banco.

5. A situação retratada nos autos desborda do mero descumprimento contratual e é apta a configurar dano moral indenizável, sobretudo diante da verdadeira via crucis imposta à consumidora na tentativa de atender as exigências do Banco para a almejada suspensão das parcelas, tudo com o objetivo de manter hígido o contrato de financiamento e evitar a perda do imóvel que utiliza para sua residência e de sua família.

6. Nesse cenário, exsurge indubitável o dano moral suportado pela apelante, e que deve ser reparado como forma de compensação pela lesão causada à sua esfera de direitos da personalidade, gerando, como consequência, grande dor e sofrimento em razão da possibilidade iminente de perder o imóvel.

7. A contratação de escritório de advocacia é medida de cunho particular, adotada entre a autora e seu patrono, não podendo ser imposta à parte adversa, que a ele não se vincula.

8. Apelação parcialmente provida.